Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada PJE no 1001501-89.2020.8.11.0033, movida em seu desfavor por MARIA RODRIGUES DA SILVA, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a para o fim de determinar ao requerido que suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC”, no prazo de 5 (cinco) dias horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
Anota a presença dos requisitos legais, fundamenta suas razões de fato e de direito, pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, bem ainda a multa imposta ou, sua redução.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Inicialmente, registre-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 38,36, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e o valor de R$ 52,25, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.
Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência, carteira de identidade, CPF e cartão da previdência social da autora, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 46959631-origem).
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que o autor/agravado tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, os descontos ora questionados ultrapassa pouco mais que 90 (noventa reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =